Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703186-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TERRACO SHOPPING AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Condomínio do Complexo Comercial Terraço Shopping (ID no 56352409, págs. 1-22) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 55389268, págs. 1-3). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO